Tribunal: TJES
Processo: 5006210-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006210-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANA NATIVIDADE RODRIGUES
AGRAVADO: MARCEL MINERACAO LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY -
ANSELMO LAGHI LARANJA

- Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006210-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOANA NATIVIDADE RODRIGUES

AGRAVADO: MARCEL MINERACAO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA - ES6192-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ATILIO GIRO MEZADRE - ES10221-A, HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A, KETCIA CRISTIANA QUINTINO ROCHA BARROS - ES23634

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCEL MINERAÇÃO LTDA.

contra o r. acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada para reformar a decisão que, nos autos da
“ação de servidão administrativa minerária”
movida pela ora embargante
havia deferido
o pedido de tutela de urgência
.

A embargante aduz que o julgado padece de omissões, assinalando que sua
“insurgência (...) calca-se nas seguintes premissas: i) o descumprimento reiterado do comando judicial de piso se deu pela própria Embargada; ii) a Embargada sempre se apresentou como proprietária do imóvel e representante dos demais condôminos e; iii) o indeferimento da licença de operação (LO) pelo IEMA, ao contrário do indicado no acórdão, evidencia o perigo na demora em aguardar a instrução probatória, suportado exclusivamente pela Embargante”
(ID 2384692, fl. 06).

Destaca, quanto à primeira premissa, que: 1) está
“
comprovado nos autos e na peça de defesa recursal, a determinação do Juízo de piso para o fim de fornecer elementos e informações para a citação dos demais coproprietários restou direcionada a própria Embargada que, em que pese às reiteradas intimações para o seu cumprimento, manteve-se inerte
”
(ID 2384692, fl. 07); 2) o
“
acórdão vergastado é baseado em premissas equivocadas
(...)
porque, diferentemente do que nele se indica, a Embargante cumpriu com todas as determinações judiciais que lhe restaram imputadas pelo Juízo de piso. Contudo, não possui permissão de cumprir determinações lançadas para a parte contrária, em razão da vedação expressa prescrita em lei
”
(ID 2384692, fl. 07); 3)
“
no que tange a interpretação acerca do despacho (...) que determinou a promoção do devido impulso processual, sob pena de extinção, tem-se que, diversamente do indicado no acórdão, não houve inércia por parte desta Embargante, conforme consta da petição acostada no ID Num. 1824139 – Pág. 2 e seguintes, devidamente reproduzida na peça de resistência recursal”
(ID 2384692, fl. 07); 4)
“
o acórdão suprimiu totalmente o fundamento de que, no caso em evidência, a Embargada possui muito mais condições de identificar e informar os endereços dos coproprietários do imóvel em que se situa a jazida, pois são seus parentes consanguíneos e/ou por afinidade”
(ID 2384692, fl. 07); e 5)
“
em razão dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, o acórdão deveria ter ratificado a postura do Juízo de piso e não acolher as manifestações infundadas da Embargada que, como sustentado, pauta-se em instituto vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, o venire contra factum proprium
”
(ID 2384692, fl. 07).

Consigna, quanto à segunda premissa, que: 1)
“
referida assertiva é corroborada pelos documentos colacionados na própria peça de resistência as fls. 119 (CAR – Cadastro Ambiental Rural), 126/129 (ITR – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), fls. 143/144v. (notificação extrajudicial), bem como todos os

contratos de arrendamento firmados pelas mineradoras para lavrar na jazida situada no imóvel, todos encartados no instrumento recursal
”

(ID 2384692, fl. 08); 2)
“a Embargada sempre se mostrou como dona/proprietária do imóvel em questão, em todas as fases administrativas, inclusive, quando da negativa em renovar o contrato de superficiário com esta Embargante. Todavia, em fase judicial, em ato de má-fé declarada, tumultua o processo ao afirmar que é apenas coproprietária, além de furtar-se em fornecer os dados e endereços dos demais proprietários que, como dito, são seus parentes consaguíneos ou por afinidade”

(ID 2384692, fl. 08).

Por fim, quanto à terceira premissa, registra que: 1)
“
diferentemente do exposto e fundamentado no comando judicial ora recorrido, o indeferimento pelo Órgão Ambiental Estadual não foi definitivo, de modo que cabia recurso que, inclusive foi tempestivamente interposto, com grande êxito de provimento em razão da tutela de imissão conferida pelo Juízo de piso e que, de forma infundada, resta cassada por esse Colendo Tribunal
”
(ID 2384692, fl. 08).

Assevera que comprovou os requisitos para concessão da tutela provisória, pleiteando o enfrentamento das teses lançadas na peça de resistência recursal e a modificação do julgado.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCEL MINERAÇÃO LTDA.

contra o r. acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada para reformar a decisão que, nos autos da
“ação de servidão administrativa minerária”
movida pela ora embargante
havia deferido
o pedido de tutela de urgência
.

A embargante aduz que o julgado padece de omissões, assinalando que sua
“insurgência (...) calca-se nas seguintes premissas: i) o descumprimento reiterado do comando judicial de piso se deu pela própria Embargada; ii) a Embargada sempre se apresentou como proprietária do imóvel e representante dos demais condôminos e; iii) o indeferimento da licença de operação (LO) pelo IEMA, ao contrário do indicado no acórdão, evidencia o perigo na demora em aguardar a instrução probatória, suportado exclusivamente pela Embargante”
(ID 2384692, fl. 06).

Destaca, quanto à primeira premissa, que: 1) está
“
comprovado nos autos e na peça de defesa recursal, a determinação do Juízo de piso para o fim de fornecer elementos e informações para a citação dos demais coproprietários restou direcionada a própria Embargada que, em que pese às reiteradas intimações para o seu cumprimento, manteve-se inerte
”
(ID 2384692, fl. 07); 2) o
“
acórdão vergastado é baseado em premissas equivocadas
(...)
porque, diferentemente do que nele se indica, a Embargante cumpriu com todas as determinações judiciais que lhe restaram imputadas pelo Juízo de piso. Contudo, não possui permissão de cumprir determinações lançadas para a parte contrária, em razão da vedação expressa prescrita em lei
”
(ID 2384692, fl. 07); 3)
“
no que tange a interpretação acerca do despacho (...) que determinou a promoção do devido impulso processual, sob pena de extinção, tem-se que, diversamente do indicado no acórdão, não houve inércia por parte desta Embargante, conforme consta da petição acostada no ID Num. 1824139 – Pág. 2 e seguintes, devidamente reproduzida na peça de resistência recursal”
(ID 2384692, fl. 07); 4)
“
o acórdão suprimiu totalmente o fundamento de que, no caso em evidência, a Embargada possui muito mais condições de identificar e informar os endereços dos coproprietários do imóvel em que se situa a jazida, pois são seus parentes consanguíneos e/ou por afinidade”
(ID 2384692, fl. 07); e 5)
“
em razão dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, o acórdão deveria ter ratificado a postura do Juízo de piso e não acolher as manifestações infundadas da Embargada que, como sustentado, pauta-se em instituto vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, o venire contra factum proprium
”
(ID 2384692, fl. 07).

Consigna, quanto à segunda premissa, que: 1)
“
referida assertiva é corroborada pelos documentos colacionados na própria peça de resistência as fls. 119 (CAR – Cadastro Ambiental Rural), 126/129 (ITR – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), fls. 143/144v. (notificação extrajudicial), bem como todos os

contratos de arrendamento firmados pelas mineradoras para lavrar na jazida situada no imóvel, todos encartados no instrumento recursal
”

(ID 2384692, fl. 08); 2)
“a Embargada sempre se mostrou como dona/proprietária do imóvel em questão, em todas as fases administrativas, inclusive, quando da negativa em renovar o contrato de superficiário com esta Embargante. Todavia, em fase judicial, em ato de má-fé declarada, tumultua o processo ao afirmar que é apenas coproprietária, além de furtar-se em fornecer os dados e endereços dos demais proprietários que, como dito, são seus parentes consaguíneos ou por afinidade”

(ID 2384692, fl. 08).

Por fim, quanto à terceira premissa, registra que: 1)
“
diferentemente do exposto e fundamentado no comando judicial ora recorrido, o indeferimento pelo Órgão Ambiental Estadual não foi definitivo, de modo que cabia recurso que, inclusive foi tempestivamente interposto, com grande êxito de provimento em razão da tutela de imissão conferida pelo Juízo de piso e que, de forma infundada, resta cassada por esse Colendo Tribunal
”
(ID 2384692, fl. 08).

Assevera que comprovou os requisitos para concessão da tutela provisória, pleiteando o enfrentamento das teses lançadas na peça de resistência recursal e a modificação do julgado.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, em que pese a irresignação da embargante, foram adequadamente tratadas e rechaçadas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado definiu que a
“
rocha que a requerente/agravada
[ora embargante]
pretende explorar encontra-se em imóvel
do qual
a requerida/agravante
[ora embargada]
é coproprietária,
que ainda não foi objeto de divisão e demarcação,

sendo
da titular da lavra, que pretende a constituição da servidão administrativa minerária,

a
responsabilidade de promover a citação dos
demais coproprietários
e condôminos
(
litisconsortes passivos necessários
)
,
sem a qual
o processo será extinto
(art. 115, parágrafo único, do CPC)”.

D
e acordo com o julgado, outrossim: “E
mbora a requerente/agravada

[ora embargante]
seja detentora do título minerário,
diante do
longo lapso
temporal de paralisação da atividade de mineração no local,
que não foi causada exclusivamente pela ausência de acordo com os superficiários,
‘
demandando análises que caracterizam as fases de localização/instalação do empreendimento’, sua
licença
de operação
não
foi renovada
pelo
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
IEMA
,
o que evidencia
a ausência de
perigo na demora em aguardar o devido contraditório
e instrução probatória
para deslinde da lide”
.

No voto condutor do julgado, ficou assentado todo o histórico da demanda de origem, ajuizada em 2016, incluindo os reiterados pedidos de concessão da tutela provisória, com decisões de postergações e expressas negativas, assim como o contexto em que deferida a tutela de urgência, mesmo após as sucessivas determinações para citação dos litisconsortes passivos necessários sob pena de extinção do processo.

Na ocasião, foi destacado que antes mesmo do ajuizamento da demanda a ora embargante tinha ciência de que a titularidade da área era de vários herdeiros, e não somente da ora embargada, e mesmo após várias determinações de regularização do polo passivo, continuou insistindo na tramitação processual em face apenas de uma das herdeiras, circunstância que inevitavelmente levará à extinção do processo.

Embora o julgado tenha identificado o despacho do juízo de origem que direcionou à parte requerida, ora embargada, a determinação de informar o endereço dos herdeiros restantes, destacou que houve clara recalcitrância da parte requerente, ora embargante, em promover a citação dos demais titulares da área objeto da ação, cuja responsabilidade lhe cabe, sob pena de extinção do processo, ressaltando, outrossim, que a demanda tramita desde 2016 e atualmente sequer a mineradora possui todas as licenças necessárias à operação.

As questões levantadas pela embargantes, a pretexto da existência de vício no julgado embargado, não passam de clara tentativa de reexaminar o que foi decidido por este colegiado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas as matérias suscitadas pelas partes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.